Tribunal: TJES
Processo: 0002327-05.2013.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002327-05.2013.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CRISTINA DE LACERDA TESSAROLE
APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002327-05.2013.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA DE LACERDA TESSAROLE

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ALBANI PEREIRA - ES13116-A
APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO ADOLFO ABOUMRADE - ES8213, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263-A, HISAO EDA JUNIOR - SP191974

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cristina de Lacerda Tessarole (fls. 368-379), contra sentença de fls. 362-366, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que julgou improcedente a pretensão autoral, que objetivava (i) a rescisão do contrato de compra e venda de veículo; (ii) a restituição do valor pago pelo veículo; e (iii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Via de consequência, o magistrado condenou a ora apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade de tais verbas, em razão de a parte sucumbente estar amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça.

A apelante, em suas razões recursais
(fls.
368-379)
, pugnou pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, eis que, resumidamente, (i) o laudo pericial apenas constatou não haver vícios no veículo porque foi realizado após os reparos, não analisando a sua situação original; (ii) que restaram comprovados os vícios de qualidade no produto; (iii) que o vício de qualidade não foi sanado dentro do prazo legal previsto no CDC.

Contrarrazões às fls. 381-390, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002327-05.2013.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA DE LACERDA TESSAROLE

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ALBANI PEREIRA - ES13116-A
APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Advogados do(a) APELADO: ANTONIO ADOLFO ABOUMRADE - ES8213, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263-A, HISAO EDA JUNIOR - SP191974

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cristina de Lacerda Tessarole (fls. 368-379), contra sentença de fls. 362-366, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que julgou improcedente a pretensão autoral, que objetivava (i) a rescisão do contrato de compra e venda de veículo; (ii) a restituição do valor pago pelo veículo; e (iii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Via de consequência, o magistrado condenou a ora apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade de tais verbas, em razão de a parte sucumbente estar amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça.

A apelante, em suas razões recursais
(fls.
368-379)
, pugnou pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, eis que, resumidamente, (i) o laudo pericial apenas constatou não haver vícios no veículo porque foi realizado após os reparos, não analisando a sua situação original; (ii) que restaram comprovados os vícios de qualidade no produto; (iii) que o vício de qualidade não foi sanado dentro do prazo legal previsto no CDC.

Da análise dos autos, verifica-se que o cerne da presente demanda consiste em apurar se existe de fato comprovação dos alegados vícios de qualidade, bem como aferir a responsabilidade da ora apelada diante do cenário narrado.

O magistrado prolator da sentença ora recorrida concluiu, com base na perícia, que não houve comprovação dos alegados vícios no veículo, fato que impunha a improcedência da ação.

A tese recursal possui pertinência na medida em que, sendo os vícios sanados antes da realização da perícia judicial, os mesmos obviamente não seriam constatados pelo
expert
quando da produção dessa prova.

Deve-se observar, portanto, o que prevê o Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de constatação de vício no produto:

Art. 18. [...]

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

In casu
, a apelante logrou êxito em demonstrar que o vício no motor do veículo foi constatado antes de 06/12/2012, data da remoção para a troca, e não solucionado de forma satisfatória e efetiva, vindo a precisar de uma segunda troca de motor no dia 02/07/2013.

Entende-se que a prova de que o problema não foi solucionado satisfatoriamente consiste no próprio fato de ter sido necessária outra troca de motor, o que evidentemente não aconteceria caso o vício fosse definitivamente sanado.

Aliás, constou do Laudo Pericial de fls. 305-338 que a autora teve seis recorrências, sendo que três delas resultaram na troca integral (3ª Recorrência) ou parcial (5ª Recorrência) do motor, ou ainda de seus componentes (4ª Recorrência), o que evidencia um problema que não foi verdadeiramente resolvido nas duas primeiras recorrências. Nessas hipóteses, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo de 30 dias que o fornecedor possui para sanar o vício não se renova em cada recorrência, justamente porque conclui-se que o problema jamais foi solucionado. Segue julgado:

6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo. 7. Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo.

(REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018.)

2. Em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema.
(REsp n. 1.297.690/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 6/8/2013.)

Considerando que, entre a primeira (06/12/2012) e a segunda (02/07/2013) trocas de motor, se passaram mais de seis meses, tem-se por decorrido o prazo de 30 dias para a sanação do vício, em razão de se tratar de sucessiva manifestação do mesmo vício.

Portanto, a partir do primeiro dia após o decurso do prazo do art. 18 do CDC, surgiu para o consumidor o direito de exigir, dentre outras opções, a restituição imediata do valor pago com correção, o que foi feito por meio da notificação extrajudicial juntada às fls. 65-67. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, entende este egrégio TJES:

5. - Havendo no bem algum dos vícios previstos no artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao consumidor adquirente exigir do fornecedor a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130425101, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Cabe pontuar, para evitar eventual confusão, que a condenação da apelada à restituição do valor pago pela apelante implica logicamente na devolução do veículo à montadora.

Ainda, destaco que não é devido o abatimento do valor em razão da utilização do veículo pelo consumidor, na medida em que, da mesma forma, o fornecedor esteve na posse da quantia paga pelo carro. Nesse sentido:

6. A opção pela restituição da quantia paga nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante. Para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado.
O abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela "restituição imediata da quantia paga"
. Ademais, não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema. (REsp n. 2.000.701/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

Quanto ao dano moral, este é devido, pois estamos diante de consumidor que adquiriu veículo novo que apresentou vícios graves poucos meses após a compra e precisou deixar seu veículo para reparos várias vezes em razão da má prestação de serviço do fornecedor, que falhou em sanar o vício dentro do prazo. Nesse sentido:

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que os casos em que o consumidor de veículo zero quilômetro necessitar retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido configuram dano moral suscetível de indenização.
(AgInt no AREsp n. 1.485.844/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

6. - Deve ser indenizado por dano moral o consumidor que por diversas vezes teve que levar o veículo cujo prazo de garantia ainda não havia se exaurido para a rede autorizada a fim de consertar defeitos que o carro apresentava, sem obter solução satisfatória do problema.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130425101, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Em relação ao
quantum
a ser fixado a título de indenização por danos morais, entendo razoável e proporcional, bem como condizente com a jurisprudência desta Corte, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). É necessário explicar.

Tendo em vista que, por mais que o consumidor tenha sido obrigado a levar o veículo a conserto por diversas vezes, extrai-se dos autos que, mesmo após o ajuizamento da ação, ainda o utilizava frequentemente, sendo que, em casos em que o veículo permaneceu inutilizável por longo período de tempo o este Tribunal costuma entender razoável valor próximo a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Portanto, entendo que o
quantum
aqui fixado é suficiente para compensar o dano moral no presente caso concreto, visto que o abalo emocional sofrido pelo consumidor foi considerável, apenas não tanto quanto daqueles que não puderam utilizar seus veículos novos recém-adquiridos por muitos meses.

Por fim, se tratando de relação jurídica contratual os consectários legais incidirão da seguinte forma: (i) em relação ao dano material, incidirá correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; e (ii) em relação ao dano moral, incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença a fim de
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos autorais e
condenar a ora apelada à restituição do valor pago pela consumidora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Em razão do provimento do apelo, inverto os ônus sucumbenciais para que recaiam sobre a apelada, estabelecendo honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO QUE APRESENTOU PROBLEMAS. MANIFESTAÇÃO SUCESSIVA DO MESMO VÍCIO. DECURSO DO PRAZO DO ART. 18, CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ABATIMENTO DO VALOR DE DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A tese recursal possui pertinência na medida em que, sendo os vícios sanados antes da realização da perícia judicial, os mesmos obviamente não seriam constatados pelo
expert
quando da produção dessa prova.
2.
In casu, a apelante logrou êxito em demonstrar que o vício no motor do veículo foi constatado antes de 06/12/2012, data da remoção para a troca, e não solucionado de forma satisfatória e efetiva, vindo a precisar de uma segunda troca de motor no dia 02/07/2013.
3.
Aliás, constou do Laudo Pericial de fls. 305-338 que a autora teve seis recorrências, sendo que três delas resultaram na troca integral (3ª Recorrência) ou parcial (5ª Recorrência) do motor, ou ainda de seus componentes (4ª Recorrência), o que evidencia um problema que não foi verdadeiramente resolvido nas duas primeiras recorrências. Nessas hipóteses, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo de 30 dias que o fornecedor possui para sanar o vício não se renova em cada recorrência, justamente porque conclui-se que o problema jamais foi solucionado.

4.
Considerando que, entre a primeira (06/12/2012) e a segunda (02/07/2013) trocas de motor, se passaram mais de seis meses, tem-se por decorrido o prazo de 30 dias para a sanação do vício, em razão de se tratar de sucessiva manifestação do mesmo vício.
5.
Cabe pontuar, para evitar eventual confusão, que a condenação da apelada à restituição do valor pago pela apelante implica logicamente na devolução do veículo à montadora.
6.

Ainda, destaco que não é devido o abatimento do valor em razão da utilização do veículo pelo consumidor, na medida em que, da mesma forma, o fornecedor esteve na posse da quantia paga pelo carro.

7.
Quanto ao dano moral, este é devido, pois estamos diante de consumidor que adquiriu veículo novo que apresentou vícios graves poucos meses após a compra e precisou deixar seu veículo para reparos várias vezes em razão da má prestação de serviço do fornecedor, que falhou em sanar o vício dentro do prazo.
8.
Em relação ao quantum a ser fixado a título de indenização por danos morais, entendo razoável e proporcional, bem como condizente com a jurisprudência desta Corte, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

9.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.